Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704936-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: GABRIELA DE ARAUJO LOUREIRO DECISÃO 1. ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 223278608, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por GABRIELA DE ARAÚJO LOUREIRO, que deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 2. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 68765176). 3. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo no 0702175-57.2019.8.07.0011), verifica-se que no dia 8/5/2025 foi proferida sentença (id. 235030413, autos originários) julgando extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no pagamento da condenação e no pedido de extinção e arquivamento do feito realizados pela agravante-executada (id. 234413948, autos originários), art. 924, inc. III, do CPC. 4. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 5. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 6. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora